Tribunal: TJDFT
Processo: 0084933-19.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS.
I – A pretensão executória (cumprimento de sentença) fundada em inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC.
II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC, a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional.
IV- Contado o prazo de 10 anos da data da constrição patrimonial, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Sentença anulada.
V – Apelação provida.